Tribunal: TJMT
Processo: 1031084-95.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031084-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELANTE), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (APELANTE), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELANTE), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (APELANTE), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELANTE), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELANTE), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELANTE), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (APELANTE), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (APELANTE), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (APELADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (APELADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (APELADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (APELADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR EXPRESSO MARINGÁ E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
. Regime de estimativa simplificada. Nulidade da
cda
. Multa por infração formal vinculada ao regime declarado inconstitucional. Exclusão de sócio do polo passivo. Honorários advocatícios. Recurso do estado não provido. Recurso da executada provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceções de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Expresso Maringá Ltda. e declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2018794131 em face da empresa Viação Eldorado Ltda., extinguindo a execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS apurado sob o Regime de Estimativa Simplificada, no valor de R$ 517.944,94. O Estado pleiteia a validade parcial da CDA quanto a obrigações
acessórias autônomas e a redução dos honorários sucumbenciais. A Expresso Maringá requer a condenação do Estado ao pagamento de honorários, diante da procedência de sua exceção de
pré
-executividade.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é tempestiva a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso;

(
ii
) estabelecer se a nulidade do regime de ICMS por estimativa contamina também as infrações acessórias fundadas no mesmo suporte fático;

(
iii
) determinar se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da empresa excluída do polo passivo, e qual critério deve ser adotado para sua fixação.

III.
Razões de decidir

3. O prazo recursal da Fazenda Pública deve ser contado em dobro, com início no primeiro dia útil seguinte à data considerada como publicação oficial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme art. 4º, §3º, da Resolução TJMT/OE nº 05/2022 e art. 183 do CPC.

4. A apelação do Estado é tempestiva, pois foi interposta no último dia do prazo legal de 30 dias úteis, contado a partir da publicação oficial em 7.3.2025.

5. O crédito tributário executado decorre integralmente do Regime de Estimativa Simplificada, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo TJMT (
ADIs
nº 49.418/2016 e nº 51.505/2017) e pelo STF (Tema 456), por violar o art. 146, III, “b”, da CF/1988.

6. A penalidade aplicada por infração formal (infração 2.1.1) está intrinsecamente vinculada ao regime inconstitucional, não havendo autonomia material da obrigação acessória para subsistir à nulidade do regime.

7. É juridicamente incoerente anular o crédito principal por inconstitucionalidade do regime e manter multa decorrente do mesmo contexto fático, sob pena de ofensa à lógica do sistema tributário e ao princípio da segurança jurídica.

8. O pedido de redução dos honorários sucumbenciais deve ser rejeitado, pois, sendo o valor da execução certo e determinado, incide a regra do art. 85, §3º, I, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ, sendo inaplicável a equidade.

9. A exceção de
pré
-executividade da Expresso Maringá Ltda. resultou em sua exclusão do polo passivo da execução, diante de sua retirada do quadro societário anterior ao fato gerador, reconhecida pela própria Fazenda Pública.

10. Aplicável o princípio da causalidade, que impõe ao ente público o ônus
da
sucumbência pelos efeitos da indevida inclusão da empresa no polo passivo.

11. A fixação de honorários por equidade é adequada quando não há proveito econômico mensurável, como no caso de exclusão de sócio por exceção de
pré
-executividade sem discussão sobre o crédito, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e da jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1.740.864/PR).

12. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de honorários é proporcional à complexidade da causa, ao trabalho técnico desenvolvido e à relevância do resultado obtido.

IV.
Dispositivo e tese

13. Recurso do Estado não provido.

Recurso da Expresso Maringá Ltda. provido.

Tese de julgamento:

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da empresa excluída do polo passivo da execução fiscal por exceção de
pré
-executividade, com fixação por equidade nos termos do art. 85, §

8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 133 e art. 146, III, "b";

CTN,
arts
. 113, §3º, e 175, parágrafo único;

CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 8º, 183 e 219;

Resolução TJMT/OE nº 05/2022, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 456;

STJ, REsp 1.456.648/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
25.6.2015;

STJ,
AgInt
no REsp 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma,
DJe
15.6.2022;

TJMT, Apelação nº 1004562-57.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 27.8.2019;

STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelações Cíveis
interpostas em face da sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.º 1031084-95.2020.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a CDA n.º 2018794131, referente a crédito de ICMS apurado sob o regime de estimativa simplificada, no valor de R$ 517.944,94
.

A executada Expresso Maringá Ltda. apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva, pois já havia se retirado do quadro societário da empresa devedora principal antes da ocorrência do fato gerador. Requereu sua exclusão do polo passivo e a condenação da exequente em honorários de sucumbência
.

A executada Viação Eldorado Ltda. também opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo a nulidade da CDA por se fundar em ICMS cobrado pelo Regime de Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo Supremo Tribunal Federal. Requereu, assim, a extinção da execução fiscal e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios
.

A Fazenda Pública Estadual apresentou manifestação refutando os argumentos das exceções, mas, na sequência, aditou a CDA para excluir os corresponsáveis, entre eles a Expresso Maringá Ltda.

Sobreveio a sentença de 3
.
3
.
2025, que acolheu ambas as exceções de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Expresso Maringá Ltda. e declarando a nulidade da CDA n.º 2018794131. Consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos
arts
. 485, IV e VI, do CPC, determinando o cancelamento da CDA.

O juízo condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios apenas em favor da Viação Eldorado Ltda., fixados em 10% sobre o proveito econômico, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC e o Tema 421/STJ, omitindo-se quanto aos honorários da Expresso Maringá Ltda.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando que a CDA é válida e não decorre de regime de estimativa, mas de obrigações acessórias autônomas, relacionadas ao descumprimento de deveres instrumentais. Aduz que o lançamento fiscal possui presunção de legitimidade, e que a multa aplicada decorre de infração formal, independentemente da discussão sobre o regime de estimativa. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da CDA e o prosseguimento da execução fiscal
.

A Expresso Maringá Ltda. interpôs apelação própria, pleiteando a reforma parcial da sentença, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, por ter dado causa à necessidade de oposição da exceção de
pré
-executividade, ainda que tenha posteriormente reconhecido a ilegitimidade
.

Em contrarrazões, a Viação Eldorado Ltda. suscita, em preliminar, a intempestividade da apelação do Estado, alegando que a ciência da sentença se deu em 5
.
3
.
2025, e o recurso foi protocolado apenas em 22
.
4
.
2025, fora do prazo legal. No mérito, defende a inconstitucionalidade do Regime de Estimativa, sustentando que a infração “2.1.1” se refere à
própria falta de recolhimento de ICMS
,
obrigação principal e não acessória
,
devendo ser mantida a nulidade da CDA e a extinção do feito.

A Expresso Maringá Ltda., em suas contrarrazões ao recurso do Estado, sustenta que o capítulo da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva não foi impugnado, operando-se a preclusão sobre esse ponto. Reitera a necessidade de fixação de honorários em seu favor, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, e impugna eventual alegação de equidade como inovação recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
Preliminar
suscitada pela
Viação Eldorado Ltda
nas contrarrazões

-
tempestividade
recursal
(Estado)

Egrégia Câmara:

A
empresa Expresso Maringá
suscita a intempestividade do recurso
interposto pelo Estado
, alegando que
a apelação foi protocolada fora do prazo.

Sem razão.

A controvérsia demanda análise do regime jurídico das publicações eletrônicas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente após a entrada em vigor da Resolução TJMT/OE nº 05/2022, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como
meio oficial e exclusivo de publicação dos atos judiciais oriundos do sistema
PJe
.

Nos termos do art. 4º, §3º, da mencionada resolução, “os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. Assim, o prazo recursal tem início no dia útil subsequente à publicação no DJEN, e não na data da mera disponibilização ou da ciência eletrônica no sistema.

No caso dos autos, consta dos registros processuais que a sentença foi disponibilizada no DJEN em 6
.
3
.
2025 (quinta-feira), sendo considerada publicada em 7
.
3
.
2025 (sexta-feira), data em que se iniciou a contagem do prazo processual.

Conforme o art. 183 do CPC, a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para recorrer. Assim, o prazo para interposição de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir de 7
.
3
.
2025, com exclusão dos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 219 do CPC.

Efetuada a contagem, o prazo recursal findou-se em 22
.
4
.
2025 (terça-feira). O Estado protocolou sua apelação na própria data final do prazo, razão pela qual o recurso é manifestamente tempestivo.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

Por consequência,
conheço do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s e constituem
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Assim, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Mérito

Consta dos autos que o
Estado de Mato Grosso

ajuizou execução fiscal
em face de
Viação Eldorado Ltda.
e
da
Expresso Maringá Ltda.
, visando à cobrança de crédito tributário de
ICMS apurado sob o Regime de Estimativa Simplificada
, no valor de
R$ 517.944,94
, representado pela
CDA nº 2018794131
.

As executadas apresentaram
exceções de
pré
-executividade
,
que foram
acolhidas
pelo juízo de origem. A primeira p
ara
reconhecer a ilegitimidade passiva da Expresso Maringá Ltda
e a segunda, referente
à
Viação Eldorado Ltda
, para
declarar nula a CDA
, sob
o
fundamento d
e

inconstitucionalidade do Regime de Estimativa Simplificada
, extinguindo-se a execução.

Irresignados, o
Estado de Mato Grosso
e a
Expresso Maringá Ltda.
interpuseram recursos de apelação, o primeiro buscando o
restabelecimento da execução
e a
redução dos honorários sucumbenciais
, e o segundo requerendo a
condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios
.

Do Recurso do Estado

Alega o Estado que a sentença incorreu em equívoco ao declarar nula a CDA nº 2018794131 e extinguir a execução, sob o argumento de que os débitos nela inscritos não derivam exclusivamente do Regime de Estimativa Simplificada, mas também de obrigações acessórias autônomas,
especialmente a infração 2.1.1 – “
operações e prestações escrituradas nos livros fiscais
”, cujo descumprimento enseja multa independente do regime tributário.

Sustenta que, à luz dos
arts
. 113, §3º, e 175, parágrafo único, do CTN, as obrigações acessórias possuem autonomia própria, e sua inobservância converte-se em obrigação principal de natureza pecuniária.

Sem razão
, contudo
.

Da análise dos autos, observa-se que o crédito tributário executado tem origem direta no Regime de Estimativa Simplificada de ICMS, cujo fundamento legal foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
ADIs
nº 49.418/2016 e nº 51.505/2017) e pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456/STF), por violar o art. 146, III, “b”, da Constituição Federal, ao inovar em matéria de lançamento e base de cálculo sem respaldo em lei complementar.

Ainda que se argumente tratar-se de infração “formal”, a suposta irregularidade (infração 2.1.1) está intrinsecamente vinculada ao regime de estimativa, pois os registros fiscais e o próprio cálculo do tributo eram realizados sob sua metodologia. Não há, pois, autonomia material da obrigação acessória, já que a infração decorre da mesma relação jurídico-tributária e está contaminada pelo vício de origem do regime.

Declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa (por violação ao princípio da legalidade tributária e à reserva de lei complementar), todas as autuações dele decorrentes, inclusive
as multas por infrações acessórias relacionadas ao mesmo contexto fático, perdem seu fundamento de validade.

Há evidente contradição lógica e jurídica em se reconhecer a nulidade da cobrança do tributo principal e, simultaneamente, pretender manter a exigência de multa acessória fundada no mesmo suporte fático,

ou seja, por
operações e prestações escrituradas nos livros fiscais
,
o que compromete a coerência do lançamento e afronta o princípio da segurança jurídica.

Como ensina
Sacha Calmon Navarro Coêlho
1
,
as obrigações acessórias são deveres administrativos que visam auxiliar a arrecadação e fiscalização dos tributos,
mas usa inobservância somente gera penalidades quando houver lançamento formal e fundamento legal específico.

No mesmo sentido, o S
uperior Tribunal de Justiça
já decidiu:

"TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA DECLARADO ILEGAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Declarada a ilegalidade do regime de apuração do tributo principal, não subsistem as penalidades por descumprimento de obrigações acessórias que se refiram ao mesmo contexto fático. 2. Recurso especial provido." (STJ, 2ª Turma, REsp
1.456.648/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
25.6.2015)

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou
no mesmo
sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS ESTIMATIVA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. MULTAS ACESSÓRIAS. MESMO SUPORTE FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. Declarada a ilegalidade do regime de ICMS por estimativa, não há como subsistir a cobrança de multas por infrações acessórias relacionadas ao mesmo contexto fático, sob pena de violação à lógica jurídica e ao princípio da segurança jurídica." (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público, Apelação nº 1004562-57.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 27
.
8
.
2019)

Quanto ao pedido subsidiário de redução equitativa dos honorários, igualmente não assiste razão ao apelante. O Tema 1.076 do STJ veda expressamente a aplicação da equidade quando o proveito econômico é mensurável, como no caso em exame, em que o valor da execução é certo e determinado (R$ 517.944,94).

A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico mostra-se adequada e proporcional, em conformidade com o art. 85, §3º, I,
do CPC e o Tema 421 do STJ, inexistindo desproporcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora.

Nesse sentido, o pedido de redução não merece amparo.

Da Apelação da Expresso Maringá Ltda.

A Expresso Maringá Ltda. pleiteia a reforma parcial da sentença, apenas para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento de sua exceção de
pré
-executividade, a qual reconheceu sua ilegitimidade passiva.

A pretensão merece acolhida.

Consta dos autos que a empresa
se retirou
do quadro societário da executada Viação Eldorado Ltda. em 19
.
4
.
2000, ou seja, antes do fato gerador do crédito tributário (dezembro de 2017). Tal circunstância foi expressamente reconhecida pela Fazenda Pública, que aditou a CDA para excluir a apelante do polo passivo.

Assim, a atuação da defesa foi determinante para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, o que impõe a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente deve suportar as despesas e honorários.

O argumento da sentença, de que a apelante deu causa à execução por não comunicar sua retirada ao fisco, não se sustenta. A Portaria Circular nº 114/2002, que disciplinou tal obrigação acessória, é posterior à retirada societária, e, portanto, inaplicável ao caso concreto.

O princípio da causalidade, que rege a sucumbência, determina que deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente. No caso, foi a Fazenda Pública quem incluiu indevidamente os excipientes no polo passivo da execução fiscal, tornando necessária a defesa técnica especializada.

Não obstante a evidente ilegitimidade passiva, a Fazenda Púb
lica incluiu indevidamente a excipiente
na CDA e
a
expôs aos riscos de uma execução fiscal (penhora, bloqueios, inscrição em cadastros restritivos). Somente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, instruída com a documentação probatória e fundamentação técnica elaborada pelo advogado, é que a Fazenda Pública reconheceu a exclusão, providenciando a retificação administrativa.

O trabalho intelectual desenvolvido pelo advogado foi essencial e determinante para que
se obtivesse êxito

n
a exclusão do polo passivo, evitando os gravames decorrentes de uma execução fiscal indevida.

Negar os honorários sucumbenciais, nesse contexto, afronta não apenas o princípio da causalidade, mas também o direito fundamental à justa remuneração do advogado, profissional indispensável à administração da justiça (art. 133, CF/88).

Portanto, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, o objeto da exceção de
pré
-executividade não versou sobre o débito tributário propriamente dito, mas apenas sobre a
exclusão do excipiente do polo passivo da execução fisca
l,
sem qualquer discussão acerca da exigibilidade ou validade do crédito executado.

Nessa situação,
não há proveito econômico patrimonial passível de quantificaçã
o
.
O resultado útil
da exceção
é meramente processual
,
a exc
lusão de um dos corresponsáveis,
o que atrai a aplicação do critério de
apreciação equitativa
previsto no § 8º do art. 85 do CPC, e não dos percentuais fixos sobre o valor da execução.

O
Tema 1
.
076 do Superior Tribunal de Justiça
, mencionado mais acima,
delimitou que a fixação de honorários por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) é medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

No entanto, a própria Corte Superior ressalvou que, em casos de exclusão de sócio do polo passivo por meio de exceção de
pré
-executividade, sem extinção do crédito fiscal, a fixação equitativa é o critério adequado, por inexistir proveito econômico diretamente mensurável.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte prece
de
nte
:

"O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional." (
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma,
DJe
15
.
6
.
2022)

O critério de equidade
permite ponderar o grau de zelo do profissional, a relevância da matéria, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço. Tais parâmetros revelam-se adequados à hipótese dos autos, na qual houve atuação técnica específica e resultado útil efetivo (a exclusão do sócio), embora sem repercussão patrimonial direta.

Dessa forma,
considerando
a natureza e a complexidade da demanda, remunerando de forma justa e proporcional o trabalho desenvolvido
pelo advogado
, sem configurar enriquecimento indevido da parte vencedora ou onerosidade excessiva para a Fazenda Pública
, compreendo devida a fixação dos honorários em R$ 10.000,00
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Expresso Maringá para condenar o ente estatal a pagar-lhe honorários, fixados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025